Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-08.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002952-08.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAMUEL VILAS BOA GONCALVES - CPF: 717.086.261-15 (APELADO), HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS - CPF: 013.523.831-52 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 003.535.011-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LINCOLN PABLO DA SILVA - CPF: 068.344.446-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DOS TERMOS DO PRODUTO CONTRATADO – FATO NEGATIVO – ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). (TJMT - N.U 1002846-65.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

Ante a alegação do Autor de desconhecimento dos termos e taxas da contratação do produto cartão de crédito consignado e não apresentado o contrato firmado entre as partes, acertada e prudente a revisão do pacto.

Em que pese se verifique a ocorrência de dano moral, em atenção ao caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o
quantum
arbitrado deve ser reduzido, para assim atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais c/c repetição do indébito nº 1002952-08.2021.8.11.0004, ajuizada por
SAMUEL VILAS BOA GONCALVES,

que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinou a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples; condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante alega, em síntese, a ocorrência de decadência, bem como de prescrição, do pleito à anulação do negócio jurídico, vez que o contrato foi formalizado 06 anos antes do ingresso da ação, sendo o negócio firmado no ano de 2015. Pontua não ser caso de aplicação do art. 27, do CDC.

Consigna que o Apelado confessa que firmou contrato de uso de cartão de crédito, que este recebeu o plástico do cartão. E desde então vem, utilizando o cartão recebido, efetuando compras em diversos estabelecimentos comerciais.

Pontua, acerca da afirmação do Apelado de que parou efetuar o pagamento das faturas, pois a Apelante parou enviar as faturas em sua residência, “não foi identificado em nossos sistemas nenhum registro de reclamação sobre a falta de envio das faturas, sendo estas enviadas mensalmente em sua residência e disponibilizada através do aplicativo e site do banco apelante para o Apelado.”

Assevera ser possível “concluir que a pretensão judicial da parte Apelada, para que o contrato seja reconhecido como empréstimo consignado, beira a má-fé.” Esclarece que “quando o cartão BMG Card é solicitado pelo cliente, o banco faz uma “Reserva de Margem Consignável”, descontando diretamente da folha de pagamento da parte Apelada o valor correspondente a até 5%” de seus vencimentos, para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão.

Defende “que, os descontos vinham sendo realizados no contracheque da parte Apelada desde a geração de saldo devedor, face à existência de cláusula expressa autorizando este procedimento. É de estranhar que somente quase seis anos depois, a mesma recorra ao judiciário para contestar os descontos dos valores mínimos de suas faturas mensais”.

Salienta a validade do contrato firmado e a impossibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, em razão da induvidosa ciência do produto contratado e pela observância do Princípio do
Pacta Sunt Servanda
.

Argumenta a ausência de falha na prestação de serviço e inocorrência de dano causado pelo Apelante ao Apelado, que ensejasse indenização por dano moral, devendo, ao menos, ser reduzido o
quantum
indenizatório, com termo inicial de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento.

Ressalta o desacerto da imposição de restituição de valores descontados na folha de pagamento do Apelado, uma vez que ensejaria o enriquecimento ilícito do Recorrido. Aponta que a correção monetária e devem incidir a partir da condenação e os juros de mora a partir da citação.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para, preliminarmente, reconhecer as prejudiciais de mérito. No mérito, pugna pela improcedência do pleito autoral. Subsidiariamente, “se mantida a condenação, apenas por argumentar, que seja reduzida a condenação de danos morais para um quantum razoável, levando-se em consideração os princípios a proporcionalidade e razoabilidade, bem como que a restituição seja de forma simples.”

Nas contrarrazões, o Apelado pugna desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Alega o Apelante a ocorrência de prescrição, considerando a contratação em 2015 e a ação proposta em 2021.

Ocorre
que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial o desconto da última parcela/fatura do empréstimo.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). (TJMT - N.U 1002846-65.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)
(g.n)

Assim, por se tratar de contrato com prestações continuadas, o termo inicial para a contagem da preliminar avençada é a data do vencimento da última fatura, contudo, no caso dos autos, as faturas continuavam a ser emitidas, quando da propositura de demanda, não ocorrendo a prescrição.

Partindo dessa premissa, também não há a incidência da decadência suscitada pelo Apelante, que alega ter operado pois apenas mais de
06
anos depois da assinatura do contato a parte autora veio a juízo requerer a verificação judicial do pacto.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares de ocorrência de prescrição e decadência.

VOTO – MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando que o contrato foi devidamente firmado pelas partes, sendo vedado a busca de alteração dos termos em que firmado após o decurso de 06 anos da contratação.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a declaração de nulidade da contração do Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado MT Fomento Card, com o consequente cancelamento de eventual saldo devedor existente; restituição em dobro dos valores descontados; condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, de forma subsidiária, a conversão do contrato em empréstimo consignado.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Insta registrar que a modalidade de cartão de crédito consignado desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida. Dessa maneira, o débito principal jamais será quitado, ao contrário, apenas crescerá, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia.

Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte requerente sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor. (...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR
a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples
, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 183931226).

A Apelada narra na exordial que apesar de ter conhecimento do contrato questionado, não foi informado suficientemente da forma em que se daria o pagamento de fatura de cartão de crédito, deixando o banco Apelante de encaminhar as faturas, ocasionando valor de débito exorbitante.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

Nas razões de apelação o Banco Apelante defende a regularidade da contratação, contudo, não traz aos autos o contrato firmado entre as partes, de modo que não é possível verificar o cumprimento do dever de informação.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Empréstimos consignados não contratados pelo autor. Banco réu que não se desincumbiu do ônus de provar a contratação pelo autor. Autor que efetuou o depósito do valor recebido em sua conta nos autos. Inexistência de relação jurídica. Apelação do réu. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10025982020228260007 São Paulo, Relator: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 06/11/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. 3. No caso, o montante reparatório, estabelecido em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, a título de empréstimo bancário não contratado, mostra-se irrisório, impondo-se sua revisão. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de majorar o montante da indenização fixada a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (STJ - AgInt no AREsp: 2063845 MS 2022/0035789-1, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Em relação aos danos morais, tem-se que configurado, em razão de cobrança de valores sem o devido conhecimento do Apelado dos termos, quantias estas descontadas de seu salário, sendo este de caráter alimentar.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

No que tange ao
quantum
indenizatório, tem-se que deve ser reduzido de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que não houve erro quanto ao produto contratado, mas referente às informações inerentes ao negócio.

Em relação a revisão do débito e repetição de indébito, na forma simples, se denota acertada, ante a determinação de conversão de modalidade de crédito, em razão de ausência dos termos em que pactuado, assim como o termo inicial de correção monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença, nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024